Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação de recomposição de diferenças salariais e complementação de aposentadoria).
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação da agravante-devedora e homologou os honorários periciais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a fixação dos honorários periciais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir
4. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam a doutrina e a jurisprudência, o arbitramento dessa verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O Perito judicial apresentou proposta de honorários com justificativa técnica detalhada, estimativa de horas de trabalho e comparação com valores de referência de entidades profissionais (Apejus/DF), demonstrando adequação ao grau de complexidade da perícia. Mantida a r. decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.289/1996, art. 10.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0734413-55.2025.8.07.0000, Acórdão 2070180, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 19/11/2025; TJDFT, AI no0749022-77.2024.8.07.0000, Acórdão 1967687, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento 18/2/2025.